Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Determina o artigo 239 do Código de Processo Civil, em seu § 1o que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
3. Se a irregularidade da intimação para apresentar contrarrazões não gerou prejuízo à parte e à sua ampla defesa ou contraditório, tendo sido suprida pelo comparecimento espontâneo do agravado, não há que se falar em nulidade do acórdão.
4. O que pretende o Embargante, quanto aos demais vícios alegados, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.